Tribunal: STF
Processo: RE 769343
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ao deduzir o presente recurso extraordinário, sustentou que o acórdão, confirmado em sede de embargos de declaração pela Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Federal de São Paulo, teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    O exame dos presentes autos evidencia que o apelo extremo em questão não se revela viável.
    É que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, pois a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Medida Provisória nº 242/2005 e Lei nº 8.213/91) circunstância esta que obsta o próprio conhecimento do apelo extremo.
    Impõe-se registrar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte que versaram matéria idêntica à veiculada no caso em exame (RE 827.067/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES – RE 889.002/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 901.980/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 964.161/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 984.898/RS, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 986.198/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 1.226.249/BA, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. REVISÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (RE 769.384-AgR/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator